Tribunal: TJDFT
Processo: 0734786-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LEI DE EXECUÇÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DEFERIDO PELA VEP. DISPENSA DA MONITORAÇÃO PELA VEPERA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 2o DO REGIMENTO INTERNO DO TJDFT. RESOLUÇÃO N. 412/2021 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão da Vara das Execuções das Penas em Regime Aberto (VEPERA), a qual dispensou o monitoramento eletrônico estabelecido pela Vara de Execuções Penais (VEP) para cumprimento do regime aberto.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a competência da VEPERA para dispensar monitoração eletrônica na progressão para o regime aberto, determinada pela VEP.
III. Razões de decidir:
3. Nos termos do artigo 2o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete à Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto (VEPERA) a execução das penas restritivas de liberdade em regime aberto e a fixação de suas condições em prisão domiciliar.
4. A Resolução n. 412/2021/CNJ determinou a priorização de medidas menos gravosas ao monitoramento eletrônico (art. 3o, § 1o). Tratando-se a fiscalização eletrônica de medida mais gravosa ao apenado, melhor atende aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da individualização da pena exigir-se fundamentação concreta para a sua colocação, e não para a sua dispensa.
5. Ainda que a concessão do regime aberto seja dada pela Vara de Execuções Penais (VEP), após a prolação da decisão que concede a progressão para esse regime mais brando, é da VEPERA a competência para regulamentar a situação processual do sentenciado, a qual pode, inclusive, dispensar o uso da tornozeleira eletrônica.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.